Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingira-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de provimento antecipatório, sujeitara a agravante à obrigação de imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade agora de titularidade da agravada, sob pena de multa, ao fundamento de que o débito originário do fornecimento de energia havido germinara de inadimplemento em que incursionara o anterior locatário do imóvel. Sucede que, no curso do recurso, concedido o efeito suspensivo postulado pela agravante, a agravada informara que efetuara o pagamento das faturas de energia elétrica correspondentes aos períodos em litígio[1], esvaziando o inconformismo que formulara a agravante. O havido e corroborado pela parte agravante repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, notadamente porque o cerne da questão recursal fora sanado ante o Termo de Confissão de dívida concertado entre as partes no dia 30.04.2021[2], referente aos meses de janeiro/2021, fevereiro/2021 e março/2021. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravada. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25944235 [2] ID 92807507 - Processo principal no 0707879-13.2021.8.07.0001